Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-79.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026453-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 327.463.001-25 (APELANTE), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 209.315.061-15 (APELANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES — SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — ALEGAÇÃO DE NOVA CAUSA DE PEDIR — IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA — RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão à reparação de danos materiais e morais rejeitada em decisão transitada em julgado não está mais sujeita ao reexame do Poder Judiciário, porque importaria em ofensa à coisa julgada, garantia constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA E OUTRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e materiais, promovida pelas apelantes em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que julgou o feito extinto sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, V, do CPC
,
ante coisa julgada material. (id. 163127174).

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada tendo em vista que a causa de pedir no processo (Processo nº 10657-32.1999.811.0041), que tramitou na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT), se norteou na omissão ou falha na atividade estatal no que tange à segurança pública; ou seja, na responsabilização civil do Estado por omissão, o que não é o caso aqui articulado, nesses autos, uma vez que a pretensão das autoras baseia-se na ação estatal, pois o acusado é Soldado da Polícia Militar na Reserva Remunerada, e, da mesma forma que aos agentes públicos policiais têm o dever de agir (flagrante compulsório).

Salienta que o agente público policial foi absolvido por insuficiência de provas na esfera penal, portanto viabiliza a propositura de ação civil; e, que na ação de responsabilização civil ajuizada anteriormente teve como causa de pedir fundamentada na omissão da atividade do Estado pela falta de segurança pública e pela falta de políticas públicas de amparo à criança e ao adolescente; perfeitamente possível o ajuizamento do presente feito; pois, a causa de pedir, agora, fundamenta na ação, na conduta ilícita, de agente público do Estado apelado.

Conclui que resta claro o dever de indenizar pela negligencia do apelado.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso recebendo-o tempestivamente e o seu recebimento no efeito devolutivo; em decorrência de causa de pedir isolada e distinta em ação anteriormente manejada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se ante a ausência de interesse público (id. 168971179).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA E OUTRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e materiais, promovida pelas apelantes em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que julgou o feito extinto sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, V, do CPC
, ante coisa julgada material. (id. 163127174).

Na origem, cuida-se de Ação
de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada p
or Albina Rodrigues de Arruda e Outro

em face do Estado de Mato Grosso, cujo pedido principal é este:
Que seja, concedida as Requerentes a título de indenização de danos morais e materiais o valor de R$ 918.150,40, (Novecentos e Dezoito Mil, Cento e Cinquenta Reais e Quarenta centavos), estimando a execução e consequente perda da vida de seus filhos.

Aduzem as dema
ndantes que no dia 10/07/1998 por volta das 20h, na rua 27 de Dezembro, tradicionalmente conhecida como “chacina do beco do candeeiro”, em frente ao n.º 67, Centro, Cuiabá/MT, o acusado Adeir de Souza Guedes Filho – Soldado PM da Reserva Remunerada, efetuou vários disparos de arma de fogo, contra as vítimas ADILEU SANTOS, conhecido como “BABY”, EDGAR RODRIGUES DE ARRUDA, epíteto “INDINHO” E REGINALDO DIAS MAGALHÃES, vugo “NADO”, todos menores de idade, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de exame de necropsia. No transcorrer da Ação Penal, o acusado foi absolvido por não existirem provas suficientes para a condenação.

Acontece que, na ação n.º 0010657-32.1999.8.11.0041, já foi tratado o direito de indenização material e moral com o deslinde de desprovimento na fase de Recurso de Apelação n.º 119.603/2011, cuja ementa assim diz:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DA MORTE DE MENORES QUE DORMIAM NA RUA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Em matéria de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária à presença dos requisitos que autorizam tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente, o que, no caso, não estão presentes.”

Logo, o Sd PM Adeir de Souza Guedes Filho foi absolvido das acusações de autoria do Homicídio do evento conhecido como “Beco do Candeeiro”, por não existir prova suficiente para a condenação, desaguado na falta de nexo causal para condenar o agente, bem como o Estado de Mato Grosso.

Do exposto, a presente ação passa a ser um exemplo clássico de litispendência e coisa julgada.

O julgamento de improcedência em anterior pretensão à reparação de danos materiais e morais, a circunstância da nova demanda ter as mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir (morte dos filhos), faz coisa julgada material.

Nesse sentido:

[...] 1. Julgada improcedente a ação ordinária em que pleiteava o reconhecimento de sua condição de anistiado político, com base no art. 8º do ADCT - por ausência de prova da existência de motivação e política do ato que resultou em sua exclusão das fileiras da Força Aérea -, não pode o agravante ajuizar nova ação com mesmo fundamento, ao argumento de que possuiria novas provas, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...].

(STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1280739/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/12/2011).

Portanto, os capítulos pertinentes à reparação de danos materiais e morais não mais poderiam ser objeto de decisão judicial, porque protegidos pelo manto da coisa julgada material, garantia constitucional (Constituição da República Federativa do Brasil, 5º, XXXVI), ainda que a parte alegue a existência de fatos supervenientes.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023